Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709698-72.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO RECORRIDO: SISSIANE RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito processual civil. Apelação. Ação de execução. Bens penhoráveis não localizados. Suspensão do processo. Prescrição intercorrente reconhecida. Prazo. Três anos. Desídia da parte credora configurada. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em ação de execução, julgou extinto o processo, em virtude da prescrição intercorrente,com fundamento no art. 924, inc. V do CPC/2015. II – Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão creditícia. III – Razões de decidir 3. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, o prazo para se obter a satisfação da pretensão prescreve em 3 (três) anos, a contar da data do seu vencimento, nos termos do art. 44, da Lei 10.931/2004, e no art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4. De acordo com o art. 921, §4o do CPC/2015, o termo inicial da prescrição no curso do processo independe de decisão judicial e tem início automaticamente 1 (um) ano após a intimação da decisão de suspensão, tal como dispõe o §1° do art. 921 do CPC/2015. 5. No caso, não foram localizados bens da executada/apelada passíveis de penhora, motivo pelo qual o feito foi suspenso por 1 (um) ano, com decurso do prazo prescricional em 22/10/2023. 6. O fato de o credor solicitar diligências para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 7. Assim, resta constatada a desídia da instituição financeira exequente/apelante, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, inc. V; CPC/2015, 921, III, §1o, §4o; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900364, 0717214-43.2018.8.07.0007, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL. j. 31/07/2024. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, asseverando a inocorrência de prescrição no caso dos autos, tendo em vista que o prazo aplicável é de 5 (cinco) anos, e não trienal conforme decidido no acórdão recorrido. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). De semelhante teor, confira-se o REsp n. 2.213.879, Ministro Raul Araújo, DJEN de 1/9/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Além disso, a turma julgadora, ao assentar pela ocorrência de prescrição, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo: “Da análise dos autos, observa-se que a empresa exequente/apelante, depois da decisão de suspensão em 21/10/2019, somente veio juntar petição em março de 2021, requerendo alteração do polo ativo. Apenas em 07/08/2024 que a parte autora se manifestou informando que havia diligenciado de forma extrajudicial medidas para localizar os bens do executado. Observa-se que, decorrido 1 (um) ano da suspensão do processo (21/10/2020) iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC/2015), que expirou em 22/10/2023. Em seguida, foi proferida a sentença, em 12/11/2024, evidenciando o lapso temporal superior a 3 (três) anos. (...) Assim, resta constatada a desídia da exequente/apelante, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente.” (ID 71129705, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012